Tribunal: STF
Processo: ACO 3305
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO.  INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ANTES DA EFETIVA INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÓRGÃOS DOTADOS DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL E ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37,caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição.



    2. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual.



    3. In casu, a inscrição do ente central nos cadastros de restrição ao crédito se deu em razão do apontado descumprimento de parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal por órgãos despersonalizados, mas dotados de independência e autonomia institucional e orgânico-administrativa (Tribunal de Justiça do Estado), conforme prerrogativas estabelecidas por normas constitucionais.



    4. Em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.